Tribunal: TJDFT
Processo: 0713026-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para solucionar omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria.
2. Demonstrado que a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão, rejeitam-se os embargos.
3. O Código de Processo Civil consagrou antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar a matéria prequestionada (art. 1.025), não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
4. Negou-se provimento ao recurso.